Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015643-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ULIANI - CPF: 964.046.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 409 E 410 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos à decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, reconhecendo omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pode ser determinada em decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento, que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, com base nos
arts
. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e nos Temas 409 e 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 409 e 410, estabelece que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

4.
A impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de ação incidental de caráter contencioso, autorizando a fixação da verba honorária mesmo em decisão interlocutória, ainda que proferida em sede recursal.

5.
A tese de ausência de sentença como pressuposto para arbitramento de honorários não encontra respaldo legal. A fixação da verba decorre da sucumbência no incidente processual, em observância ao princípio da causalidade.

6.
A ausência de elementos objetivos que demonstrem litigância de má-fé ou reiteração infundada justifica a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pode ser fixada em decisão interlocutória que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. 2. A natureza contenciosa da impugnação justifica a aplicação do princípio da causalidade e a fixação da verba sucumbencial mesmo em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 1o, 2o e 8o; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.06.2010; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 409); STJ, REsp 1.143.677/RS (Tema 410); TJMT, Apelação Cível no 1044436-91.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO e ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA, contra decisão
proferida nos embargos de declaração opostos por DEONISE ANTONIO CIGERZA, os quais foram manejados em face de pronunciamento monocrático que havia dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Naquela decisão, concluiu-se pela inexistência de título executivo judicial que amparasse a cobrança de honorários em favor dos patronos dos terceiros interessados, razão pela qual se reformou o decisum que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nos embargos, apontou-se omissão quanto à fixação de honorários em favor da embargante, tendo sido invocado o disposto no art. 85, §1o, do CPC e a tese firmada no Tema 409 do STJ.

Ao acolher os
embargos
, reconheceu-se a sucumbência dos então agravados (ora recorrentes), e, com fundamento na jurisprudência consolidada, notadamente nos Temas 409 e 410 do Superior Tribunal de Justiça, foram fixados honorários advocatícios em favor da parte vitoriosa na impugnação.

No agravo interno, ora em julgamento, os agravantes sustentam que a
condenação em honorários sucumbenciais somente seria cabível mediante sentença, e não por meio de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento, alegando violação ao art. 85 do CPC e possível inovação recursal.
(id. 305120398).

Foram apresentadas contrarrazões por DEONISE ANTONIO CIGERZA, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença configura fundamento suficiente para a condenação em honorários, nos termos da legislação processual e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(id. 307157367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria
submetida
à apreciação
deste Colegiado versa sobre a
pretensão dos agravantes JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO e ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA de reformar a decisão proferida nos embargos de declaração interpostos por DEONISE ANTONIO CIGERZA, na qual se reconheceu a existência de omissão relevante quanto à fixação de honorários advocatícios, suprida com a devida condenação sucumbencial.

Impende registrar, desde logo, que a decisão embargada, datada de 30/06/2025, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo ora recorrido, reconhecendo a inexigibilidade dos honorários então executados pelos agravantes, por ausência de previsão expressa no título judicial.

Naquela oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de inexistir amparo legal para a execução intentada pelos patronos de terceiros interessados, interpretação esta consonante com a jurisprudência pacificada desta Câmara e em conformidade com precedente análogo proferido no RAI n.o 1015201-61.2025.8.11.0000.

Contudo, apesar da acuidade da decisão quanto ao mérito do agravo de instrumento, identificou-se omissão relevante quanto à necessária condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária, omissão
esta
devidamente apontada nos embargos de declaração interpostos por DEONISE ANTONIO CIGERZA (Id. 296492890). A embargante invocou expressamente o disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 409.

Na decisão agravada, consignei que a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos Temas 409 e 410 dos
recursos repetitivos, estabelece que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
,
ainda que parcial
,
impõe a condenação em honorários advocatícios em favor do impugnante, com base no princípio da causalidade.

Nesse mesmo sentido, destaquei recente julgado desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. TEMAS 409 E 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...).
3. O artigo 85, §1o, do CPC estabelece a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios nas diversas fases do processo, incluindo o cumprimento de sentença e os incidentes processuais que o integram, como a impugnação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 409 e 410 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, gera a obrigação de fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, com base no princípio da causalidade
. (...). Tese de julgamento:
1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com extinção da execução, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC
. (...). A impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de ação incidental de caráter contencioso, que, quando acolhida, enseja a fixação de honorários advocatícios. (...) (N.U 1044436-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025) (destaquei)

No presente agravo interno, os recorrentes pretendem desconstituir o pronunciamento, sustentando que os honorários advocatícios somente poderiam ser arbitrados por sentença, e não por decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento.

Tal argumentação, no entanto, não encontra respaldo jurídico.

Como já assentado pela jurisprudência consolidada, a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza contenciosa e autônoma. Assim, uma vez acolhida, ainda que em sede recursal, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC. Não há exigência de que o pronunciamento se dê por sentença.

A fixação da verba honorária, portanto, não representa inovação recursal, tampouco extrapolação da matéria devolvida, mas mero cumprimento da legislação processual vigente, em consonância com os precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à pretensão formulada pela agravada nas contrarrazões
,
de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
,
é certo que a imposição dessa sanção exige demonstração objetiva de litigância de má-fé ou de reiteração recursal infundada.

Embora a tese recursal apresente nítida dissociação da jurisprudência dominante, não se extraem dos autos elementos suficientes para caracterizar conduta temerária ou propósito meramente protelatório. Por esse motivo, deixo de aplicar a multa pleiteada.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão que acolheu os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para condenar os ora recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da pretensão executiva, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a multa

prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Mantenho
os agravantes responsáveis pelas custas processuais e despesas recursais, sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025